Tribunal: TJSP
Processo: 1000488-34.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Justiça gratuita já concedida ao autor em sede de sentença – Preliminar de inépcia da inicial – Inexistência de vícios, tendo sido bem delineada a matéria objeto de impugnação - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Justiça gratuita já concedida ao autor em sede de sentença – Preliminar de inépcia da inicial – Inexistência de vícios, tendo sido bem delineada a matéria objeto de impugnação - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Legalidade da Tabela Price – Tarifa de cadastro cuja cobrança é permitida – Legalidade da tarifa de registro de contrato, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação do serviço - Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça - Irregularidade na cobrança de tarifa de avaliação do bem, cuja prestação de serviço correlata não foi demonstrada – Cobrança de seguro de proteção financeira que configurou venda casada - Comissão de permanência, na espécie, não pactuada, de forma que se afigurou inexiste a suposta cumulação com outros encargos de mora – Pedido de aplicação de litigância de má-fé deduzido em contrarrazões não acolhido – Medida excepcional – Intenção dolosa não evidenciada - Sentença reformada em parte, para declarar a abusividade na cobrança das tarifas de avaliação e de seguro e condenar o réu à devolução, na forma simples – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000488-34.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO BERMOND, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
2
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002
Apelante: Leandro Bermond
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juíza: Vanessa Vaitekunas Zapater
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto n. 2953

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de improcedência Justiça gratuita já concedida
ao autor em sede de sentença Preliminar de inépcia da
inicial Inexistência de vícios, tendo sido bem delineada a
matéria objeto de impugnação - Incidência do Código de
Defesa do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente
e, de todo modo, permitida nos contratos bancários
celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01) Legalidade da Tabela
Price
Tarifa de cadastro cuja cobrança é permitida

Legalidade da tarifa de registro de contrato, uma vez que
restou comprovada a efetiva prestação do serviço -
Precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça -
Irregularidade na cobrança de tarifa de avaliação do bem,
cuja prestação de serviço correlata não foi demonstrada
Cobrança de seguro de proteção financeira que configurou
venda casada - Comissão de permanência, na espécie, não
pactuada, de forma que se afigurou inexiste a suposta
cumulação com outros encargos de mora
Pedido de
aplicação de litigância de má-fé deduzido em contrarrazões
não acolhido Medida excepcional Intenção dolosa não
evidenciada - Sentença reformada em parte, para declarar a
abusividade na cobrança das tarifas de avaliação e de seguro
e condenar o réu à devolução, na forma simples

Sucumbência recíproca Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 149/156), cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido deduzido na ação ajuizada por Leandro
Bermond em face de Ayomoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
de 10% sobre o valor da causa. Em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade
processual, foi suspensa a exigibilidade dos ônus de sucumbência, nos termos do art.
98, §3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
3
Irresignado
apelou
o
autor
(fls.
158/193),
requerendo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega, em
síntese, que é ilegal a capitalização de juros na forma composta, pois o contrato não
informaria sua ocorrência, nem tampouco o método de amortização utilizado.
Discorre acerca da inconstitucionalidade da medida provisória n. 1.963/2000 e da
existência da ADIN 2361-1. Alega que foram lançados no contrato sem qualquer
demonstração do serviço prestado as tarifas de cadastro, de avaliação do bem, de
registro de contrato e de seguro. Afirma que é ilícita a previsão de comissão de
permanência cumulada com juros moratórios, remuneratórios e multa.
Forte nessas premissas, propugna pelo provimento do recurso, para
que sejam acolhidos todos os pedidos formulados na inicial.
O recurso é tempestivo e isento de preparo (art. 101, §1o, do CPC).
Intimado, o réu apresentou contrarrazões às fls. 196/219, suscitando,
preliminarmente, a inépcia da inicial em virtude da não observância do art. 330, §2o,
do CPC. Ao final, propugnou pela manutenção da sentença e condenação do autor
como litigante de má-fé.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, em sede de sentença, à fl. 156, já
foram concedidas ao autor as benesses da gratuidade processual.
Além disso, vislumbra-se que não há inépcia da inicial alegada pelo
apelado, porquanto as alegações efetuadas na inicial não são genéricas, reputando-se
suficientemente adequada a impugnação das tarifas e taxas de juros efetuadas pelo
autor, que se referem especificamente ao contrato em comento
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que o autor celebrou contrato
de financiamento de veículo com a ré, no valor total de R$16.617,60, a ser pago em
48 parcelas de R$555,85, cada uma, firmado em 17/09/2016 (fl. 37).
O autor alega que não foi informado acerca do método de
capitalização dos juros. Ademais, se viu compelido a arcar com tarifas cobradas
indevida e abusivamente, tais como seguro prestamista (R$851,38), registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
4
contrato (R$347,22), avaliação do bem (R$420,00) e tarifa de cadastro (R$599,00).
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
5
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
6
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em 17 de
setembro de 2016, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (26,38%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,30%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
7
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que
se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram
o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, nem em divergência do que foi pactuado, o que impede a pleiteada revisão
do contrato.
No que tange à tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou o debate no leading case do REsp 1.251.331/RS, em análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
8
submetida ao rito dos recursos repetitivos.
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.”
Posteriormente, inclusive, foi editada a Súmula 566 do STJ,
estabelecendo expressamente que “nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 17/09/2016,
deve ser considerada válida a cobrança de tarifa de cadastro (R$ 599,00).
No que tange às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato,
o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos
recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o. 1.578.553-SP, fixando para a
matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
9
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. Recurso
Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no. 1.578.553-
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018) (destaquei).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobrança nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito, de
modo que passa a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, o seu
fundamento legal reside no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
10
No caso dos autos, o registro do contrato está comprovado no
documento de fl. 35, de modo que há que se concluir pela sua exigibilidade.
No entanto, em relação à avaliação do bem, que custou ao autor a
quantia de R$420,00, verifico que a efetiva prestação do serviço não foi comprovada
pelo réu, prova esta que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de
Processo Civil, devendo ser afastada a cobrança por falta de comprovação do serviço
supostamente prestado.
Em relação ao seguro prestamista, a questão também já foi analisada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
11
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em testilha, restou configurada a venda casada, pois,
malgrado houvesse campo impresso para assinalar a recusa na ficha de orçamento, tal
circunstância é insuficiente para garantir o direito de informação do consumidor.
Ademais, não houve adesão ou assinatura do autor em termo apartado, conforme
revela o conjunto probatório, do que se depreende que não foi assegurada a sua
liberdade de escolha.
No concernente à comissão de permanência, prescreve a Súmula no
472 do STJ ser vedada a sua cumulação com outros encargos de mora: “A cobrança
de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma de encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No entanto, in casu, não merece ser acolhido o pedido de
reconhecimento da abusividade de tal cumulação, tendo em vista que, pelo único
documento acostado aos autos referente ao contrato celebrado entre as partes,
consistente no “Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor” (fl. 37),
não é possível verificar a existência de comissão de permanência.
Além disso, não há notícia de que o autor tenha atrasado qualquer das
parcelas, que fizesse incidir a propalada comissão de permanência ou outros encargos
de mora. Com efeito, na data do ajuizamento da demanda, o autor informou que já
havia pago 37 das 48 prestações devidas (fl. 5).
De tal modo, tudo considerado, inclusive o Recurso Repetitivo no.
1.578.553- SP, que autoriza a declaração de nulidade da cobrança quando não
demonstrada a realização do serviço correspondente, resta inconcusso que os valores
cobrados a título de avaliação do bem (R$420,00) e de seguro de proteção financeira
(R$851,38) devem ser restituídos ao autor.
Ressalta-se que não restou demonstrada má-fé da instituição
financeira, que agiu com fulcro nos termos do contrato celebrado. Por via de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
12
consequência, a devolução do indébito deve se operar na forma simples, consoante a
orientação predominante do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação do
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 940 do Código Civil:
“1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito
em dobro deve estar comprovada a má- fé, o abuso ou leviandade,
como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na
espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em
dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. (STJ, AgInt
no AgRg no AREsp no 730.415, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 17/04/2018).
Nesse sentido, outrossim, confira-se a lição de Anderson Schreiber, ao
rememorar a súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz do Código
Civil de 1916:
“Na mesma linha do artigo anterior, o Código Civil reprime a
cobrança de dívida já paga e a cobrança a maior. (...). A exigência de
má-fé do credor para a deflagração destas consequências restou
sumulada pelo Supremo Tribunal Federal ainda sob a égide do Código
Civil de 1916: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil” (Súmula n. 159).”
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 627).
A propósito, cumpre ressaltar que esse entendimento é adotado por
esta Colenda Câmara em casos semelhantes:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Seguro prestamista.
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples
e não em dobro. Recursos não providos.” (Apelação Cível 1099823-
91.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/08/2019, destaque nosso).
“AÇÃO REVISIONAL C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Tarifa de avaliação do bem - Tese
firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP
Tema 958 - Foi considerada válida a tarifa de
avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
13
serviço - Cobrança afastada - Sentença reformada. Recurso provido. -
Restituição em dobro - Impossibilidade - Encargo previsto em
contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram
revistas judicialmente Restituição que deve se dar na forma simples. -
Tarifas de cadastro, TAC, TEC e Cobrança de IOF sobre tarifas -
Temas que não foram objeto da inicial. Não conhecimento. Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível
4001016-53.2013.8.26.0037; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019, destaque nosso).
Por derradeiro, o pedido de condenação do autor às penas de litigância
de má-fé formulados pela ré em contrarrazões não comporta acolhimento.
Ora, como é cediço, a litigância de má-fé é prevista no art. 80 do
Código de Processo Civil e se caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das
partes ou interveniente de prejudicar. Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-
fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a
consciência do descabimento da demanda ou da exceção; pode
consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito de
ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de
utilizar o instrumento processual para alcançar escopos estranhos aos
fins institucionais”. (Il danno da lite temeraria. In: NERY JÚNIOR,
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Thomas Reuters
Brasil, 2018, p. 494/495).
Nesse contexto, a penalidade por litigância de má-fé é cabível em
situações extremas, o que não se vislumbra no caso em testilha, no qual apenas se
verificou o exercício do direito do autor em obter a reanálise da demanda em sede
recursal, para o que possui legitimidade e interesse, diante da improcedência integral
da pretensão por ele deduzida.
Por derradeiro, insta salientar que a penalidade da parte que litiga não
tendo razão é a improcedência da demanda, com condenação nas verbas de
sucumbência, enquanto a multa por litigância de má-fé se reserva aos casos
específicos nos quais restar evidente a intenção dolosa de prejudicar, o que não se fez
presente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos do autor e declarar a abusividade da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000488-34.2020.8.26.0002 -Voto no 2953
14
da tarifa de avaliação (R$420,00) e do seguro (R$851,28), condenando o réu na
devolução das respectivas verbas, atualizadas pela tabela prática desde o desembolso
e acrescidas de juros moratórios legais contados da citação.
Em virtude da sucumbência parcial, as custas e despesas entre as
partes deverão ser rateadas, devendo, ainda, cada um pagar ao patrono da parte
adversa honorários advocatícios de R$1.000,00, vedada a compensação e observando-
se a gratuidade a que o autor faz jus.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator